Tribunal: TJBA
Processo: 8076204-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8076204-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS - BA

Advogado(s)
:

I/J

ACORDÃO

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. AFIRMADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA À ESPÉCIE. SIMPLES INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES DA CORTE NO ANTERIOR JULGAMENTO DO
WRIT
.

EMBARGANTE QUE DEIXOU DE APONTAR, AINDA QUE DE MANEIRA SUPERFICIAL, EM QUE CONSISTIRIAM A OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO, LIMITANDO-SE A REPISAR ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NA INICIAL DO
HABEAS CORPUS
E JÁ APRECIADAS PELO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS TERMOS DA DECISÃO COLEGIADA QUE DENEGOU O
WRIT
, COM NÍTIDO ESCOPO DE REDISCUSSÃO DE SUAS CONCLUSÕES, FINALIDADE ESTRANHA À VIA DOS ACLARATÓRIOS. PRECEDENTES.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no
Habeas Corpus
n
.º
8076204-94.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante

o

Paciente
JULIANO LUÍS SANTOS DE CASTRO BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR os presentes Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora